Tribunal: TJBA
Processo: 8030877-94.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8030877-94.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EVANDRO BATISTA DE JESUS

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUZA FERREIRA registrado(a) civilmente como ANTONIO CARLOS SOUZA FERREIRA, LUAN RICARDO SILVA DE JESUS registrado(a) civilmente como LUAN RICARDO SILVA DE JESUS

APELADO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
MARIANA GODINHO ARAUJO, EDEMILSON KOJI MOTODA, WILIANY ARAUJO ALVES, FABIANO FERRARI LENCI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VENDA EXTRAJUDICIAL DE BEM MÓVEL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. PROCEDIMENTO EM CONFORMIDADE COM O DECRETO-LEI Nº 911/69. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

I - É desnecessária a prévia intimação do devedor da data da realização do leilão extrajudicial nos casos de alienação fiduciária de bens móveis, conforme entendimento unânime da 3ª Turma do STJ (REsp 2.163.612-PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 05/08/2025).

II - A decisão baseou-se na leitura conjugada da Lei 4.728/65 e do Decreto-Lei 911/69, que faculta ao proprietário fiduciário a venda do bem móvel a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial.

III - A proteção dos direitos do devedor é assegurada através da obrigatoriedade de prestação de contas pelo credor fiduciário, conforme estabelece a legislação específica.

IV - Nega-se provimento ao apelo.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8030877-94.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
EVANDRO BATISTA DE JESUS
e como apelada
DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões,

ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA

Relator Substituto